Tribunal: TJES
Processo: 5021766-54.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021766-54.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTOPHER CESAR MULULO MOREIRA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO TENTADO,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA, FURTO SIMPLES E CORRUPÇÃO DE MENORES. NEGATIVA DE AUTORIA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, em concurso de agentes (art. 121, §2º, I, III e IV, n/f art. 29 ambos do CP), associação para o tráfico de drogas majorada (art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06), furto simples (art. 155,
caput
, do CP) e corrupção de menores, por duas vezes (art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90 - 2x), em concurso material (art. 69 do CP).

A denúncia narra que, em 04 de março de 2025, no local conhecido como “Sambão do Povo”, o paciente, em conjunto com outros acusados e adolescentes, teria participado do homicídio, motivado por disputa de pontos de tráfico de entorpecentes. Após o crime, os envolvidos teriam subtraído o aparelho celular da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente é amparada por fundamentos concretos e idôneos; (ii) definir se a existência de condições pessoais favoráveis justificaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
não comporta reexame aprofundado de provas nem análise de elementos que demandem dilação probatória, razão pela qual não se admite, por esta via, a rediscussão sobre a autoria delitiva ou a avaliação da idoneidade das provas.

A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes imputados, na atuação em grupo criminoso, no local e contexto da prática delitiva (evento público com grande aglomeração e motivação ligada ao tráfico), bem como no risco de reiteração delitiva.

O reconhecimento do paciente, aliado às imagens de videomonitoramento, constitui indício suficiente de autoria, justificando a cautelaridade da prisão à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e primariedade, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para a medida.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente diante da periculosidade evidenciada e do risco à ordem pública.

Inexistem ilegalidades ou excesso de prazo no andamento do feito, que se encontra em fase de instrução com audiência designada, afastando-se o alegado constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021766-54.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) IMPETRANTE: MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CHRISTOPHER CÉSAR MULULO MOREIRA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado, em concurso de agentes (art. 121, §2º, I, III e IV, n/f art. 29 ambos do CP); associação para o tráfico de drogas majorada (art. 35,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06); furto simples (art. 155,
caput
, do CP); e corrupção de menores, por duas vezes (art. 244-B, §2º da Lei 8.069/90 - 2x), em concurso material (art. 69 do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES.

A impetrante sustenta, em síntese, que o paciente se encontra preso desde 18/09/2025 sem que existam, nos autos da ação penal de origem, indícios mínimos de autoria que justifiquem a manutenção da prisão. Alega que as imagens do local dos fatos e os depoimentos das testemunhas excluiriam a participação do paciente, sendo indevida a sua custódia cautelar.

Aponta para as condições pessoais favoráveis do paciente, ressaltando que se trata de “
pessoa primária, com residência e emprego fixo, esteio de família e de bons antecedentes
”.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura e eventual imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para afastar a custódia cautelar, reconhecendo sua ilegalidade.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, em 04 de março de 2025, no “Sambão do Povo”, o paciente, em conjunto com outros acusados e menores de idade, teria participado do homicídio em que foi vítima
Richard de Souza Pereira
, que, posteriormente, teve subtraído seu aparelho celular.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses formuladas na presente impetração.

Inicialmente, destaca-se que a estreita via do
habeas corpus
não permite o reexame aprofundado do conjunto probatório produzido na ação penal, por demandar dilação probatória, medida incompatível com o rito célere e documental próprio do presente instrumento, que exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

As alegações relativas à suposta ausência de indícios de autoria, à imprecisão na identificação do paciente nas imagens e aos depoimentos que favorecem a versão defensiva
devem ser oportunamente discutidas no âmbito da instrução criminal, não sendo passíveis de reapreciação neste momento processual.

Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o
habeas corpus
não se presta à rediscussão de matéria fática ou à antecipação do juízo meritório da causa penal, razão pela qual não há como acolher a pretensão deduzida na presente impetração.

Quanto a custódia cautelar
, verifico que a medida extrema foi decretada com base em elementos colhidos durante a fase de investigação, notadamente registros de videomonitoramento e reconhecimento do paciente como suposto participante do crime, bem como diante da gravidade concreta das condutas imputadas e do contexto em que se deu o delito — ambiente público (Sambão do Povo), com grande aglomeração de pessoas, e vinculado a disputa por pontos de tráfico de entorpecentes.

O Juízo de primeiro grau fundamentou a necessidade da prisão cautelar na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, especialmente em contexto de violência extrema, atuação em facção criminosa e reincidência. Assim, não se verifica a manifesta ilegalidade apontada pela defesa.

Destaca-se, ainda, que
a existência de condições pessoais favoráveis
– como residência fixa ou primariedade –
não impede a manutenção da prisão preventiva
, quando presentes fundamentos idôneos que demonstrem a necessidade da medida extrema, conforme reiteradamente decidido pelos Tribunais Superiores.

Não se pode olvidar que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
se
mostrou inadequada e insuficiente
, diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade demonstrada pela conduta do paciente, conforme constatações da autoridade coatora e elementos constantes dos autos.

Por fim, inexiste qualquer alteração fático-jurídica relevante que justifique a revogação da custódia, estando o feito em regular andamento, com audiência de instrução e julgamento designada, não havendo que se falar em excesso de prazo ou constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.